Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706217-19.2018.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF Apelado: Giana da Silva Oliveira D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF (Id. 9423396) contra a sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF (Id. 9423350), que julgou o pedido procedente. O presente recurso foi incluído em pauta para julgamento (Id. 10856215). Em seguida a credora Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF noticiou (Id. 11655632) a celebração de transação entre as partes a respeito do crédito em exame. Na ocasião, informou a adesão manifestada pela recorrida à “Campanha de Renegociação e Recuperação de Crédito dos Contratos de Empréstimos da FUNCEF”. Por essa razão a apelante formulou requerimento com o intuito de obter a suspensão do curso do processo até o dia 20 de junho de 2020, o que foi deferido (Id. 11970889). Diante do transcurso do prazo mencionado, manifeste-se a apelante no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator